Tribunal: TJSP
Processo: 1004472-62.2023.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Paulo Cícero Augusto Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-06-22
Data de publicação: 2025-06-22

Ementa:
Embargos de Declaração. Embargos opostos com intenção de que seja rediscutido o mérito da questão posta sob apreciação. Incabível. Embargos de Declaração que não se configuram como instrumento adequado à rediscussão do mérito em circunstâncias nas quais inexistentes a omissão, a obscuridade ou a contradição. Inteligência do art. 1.022, do Código de Processo Civil. Precedentes. Embargos de

Ementa:
Embargos de Declaração. Embargos opostos com intenção de que seja rediscutido o mérito da questão posta sob apreciação. Incabível. Embargos de Declaração que não se configuram como instrumento adequado à rediscussão do mérito em circunstâncias nas quais inexistentes a omissão, a obscuridade ou a contradição. Inteligência do art. 1.022, do Código de Processo Civil. Precedentes. Embargos de Declaração rejeitados.